Tribunal: TJMT
Processo: 0013281-39.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013281-39.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS JANISON SILVA BARBOSA (APELANTE), JANECLEIDE BARBOSA DA SILVA - CPF: 014.903.121-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), LUCAS JANISON SILVA BARBOSA - CPF: 060.619.221-24 (APELANTE), JANECLEIDE BARBOSA DA SILVA - CPF: 014.903.121-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), LUCAS JANISON SILVA BARBOSA - CPF: 060.619.221-24 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em Exame

1.

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao fornecimento do medicamento Gabapentina 300mg (60 comprimidos/mês), conforme prescrição médica. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento, mas afastando a condenação em honorários advocatícios. Ambas as partes apelaram. O recurso do autor visava à fixação de honorários em favor da Defensoria Pública; o Município, por sua vez, sustentava ausência de responsabilidade diante da divisão de competências no SUS e invocava o princípio da reserva do possível. Os recursos foram inicialmente desprovidos, mas a decisão foi submetida a juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da fixação de tese vinculante pelo STF no Tema 1.002 e pelo STJ no Tema 1.313.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, quando esta atua contra pessoa jurídica à qual pertence; (ii) estabelecer se o fornecimento de medicamento de alto custo é de responsabilidade solidária entre os entes federados, ainda que haja previsão normativa de repartição de competências no SUS.

III. Razões de Decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele a que pertença, destinando-se os valores exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento.

4.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313), estabeleceu que, em ações que versem sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.

5.

O direito à saúde é fundamental, com previsão nos arts. 6º e 196 da CF, e sua efetivação impõe responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios, conforme jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE).

6.

A divisão de atribuições prevista na Lei n. 8.080/1990 não afasta a responsabilidade solidária dos entes para fornecimento de tratamentos de saúde, tampouco o princípio da reserva do possível pode ser oposto quando demonstrada a urgência, necessidade do tratamento e a incapacidade financeira do autor.

7.

Comprovada a necessidade médica e a hipossuficiência do autor, impõe-se a manutenção da obrigação de fornecimento do medicamento pelos entes públicos, em regime de solidariedade.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido. Sentença retificada, em parte, em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence.

2.

Os honorários advocatícios em ações relativas ao direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, independentemente da repartição de competências estabelecida na Lei nº 8.080/1990.

4.

O princípio da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente em demandas envolvendo o direito à saúde e à vida.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196; 227; 134, § 4º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 1.030, II; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; ECA, art. 11, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (Tema 793); TJMT, AgInt 1003605-89.2021.8.11.0010, rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 28.05.2024; TJMT, RAC.RNS 0001553-53.2015.8.11.0009, rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação dos Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interpostos por
Lucas Janison Silva Barbosa e pelo Município de Sinop
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, II, do CPC - juízo de retratação -, em razão de o acórdão

proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso
Leading Case
(RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002).

A Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Lucas em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Municipalidade que também recorre, teve seu pedido inicial julgado parcialmente procedente, com a determinação para que os demandados forneçam o medicamento Gabapentina 300mg – 60 (sessenta) comprimidos/mês, conforme laudo médico, porém, deixou de condená-los ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Apelante Lucas alega que a sentença deve ser reformada para que os entes apelados sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, e que seja feito o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais.

Por sua vez, o Município de Sinop, busca a reforma da sentença, sustentando, em apertada síntese, a necessidade de observância da divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde; que o tratamento pleiteado, em razão do alto custo, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, competindo aos municípios apenas a atenção básica de saúde, e, por fim, a ocorrência de violação ao princípio constitucional da reserva do possível no caso concreto.

Ambos os Apelos foram desprovidos e a sentença ratificada, conforme Acórdão de id. 36181995.

Entrementes dado o julgamento do RE 1.140.005/RJ – tema 1.002, o feito foi encaminhado para juízo de retratação.

Ocorre que, por força do IRDR n.1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versava sobre a fixação do
quantum
em matéria de honorários advocatícios em demandas de saúde, foi determinado o sobrestamento do feito (id. 180795155).

Assim, em razão do julgamento do Resp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN – Tema 1313, cuja tese fixada determinou que, nas ações envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando a fixação com base no valor da causa, o feito foi redistribuído para o efetivo juízo de retratação. (id. 321005908).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício para reapreciação dos Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, um interposto por
Lucas Janison Silva Barbosa e o outro, pelo Município de Sinop
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, II, do CPC - juízo de retratação -, em razão de o acórdão

proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso
Leading Case
(RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002).

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, os referidos recursos de Apelação com Remessa Necessária da Sentença, cujo acórdão anterior ficou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 196 DA CF - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do medicamento pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

Vê-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de obrigação de fazer, buscando assegurar que os entes públicos forneçam ao assistido o medicamento Gabapentina 300mg – 60 (sessenta) comprimidos/mês, conforme laudo médico.

Conforme relatado, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente e o Estado e o Município compelidos a fornecer o citado medicamento.

No entanto, a sentença deixou arbitrar honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento a ambos os Apelos e ratificou o ato sentencial em Remessa Necessária.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário contra o acórdão, sustentando, em síntese, a ocorrência de violação ao artigo 134, §4º, da Constituição da República, introduzido pela Emenda Constitucional n. 80/2014.

Defendeu que a interpretação adotada pelo Tribunal de origem compromete a autonomia administrativa, financeira e institucional conferida à Defensoria, além de afrontar o princípio da isonomia processual, pois afasta a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais em hipóteses nas quais a Instituição atua como representante da parte vencedora em face do ente público ao qual se vincula.

Alegou, ainda, que os valores eventualmente fixados a título de honorários não se destinam ao Defensor individualmente, mas ao fundo de aparelhamento da instituição, revertendo-se, portanto, em benefício da própria coletividade e assegurando a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

Pois bem.

Sabe-se que o entendimento anterior deste e. Tribunal de Justiça era de que os entes estadual e municipal não têm obrigação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado, nas ações em que for vencedora, por força, respectivamente, do Enunciado da Súmula 421, do STJ, e da edição da Emenda Constitucional n. 80/2014.

Contudo, nada obstante o entendimento consolidado, tal posicionamento foi superado pelo julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicado no DJE de 07/07/2023, que, por unanimidade, deu provimento ao aludido recurso extraordinário para fixar a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Diante disso, mostra-se imperiosa a retificação do julgado para dar provimento ao recurso de apelação interposto por Lucas e retificar em parte a sentença prolatada para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido, eis a jurisprudência atual desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal.

4. Recurso não provido. (AgInt 1003605-89.2021.8.11.0010, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – AUTOR ACOMETIDO DE OBESIDADE MÓRBIDA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 1.002 STF –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Uma vez comprovado que a parte autora sofre de doença grave e de que necessita do procedimento cirúrgico indicado, não se pode negar ao autor o direito à vida digna, tampouco ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6º, afirma o direito social à saúde, definido no artigo 196 como um “direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RAC.RNS 0001553-53.2015.8.11.0009, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023).

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público, consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Quanto ao recurso interposto pelo Município de sinop, não há que se falar em retratação, pois como bem explanado, está evidente nos autos a necessidade do menor receber o medicamento, bem como a obrigação solidária dos entes federados em fornecê-lo e, aqui, peço vênia para colacionar parte daquele voto que versa sobre essas questões:

“[...] Ocorre que, no caso em apreço, restou incontroverso que o menor
Lucas Janison Silva Barbosa, devido ao seu grave quadro de saúde, necessita fazer uso do fármaco Gabapentina 300mg/60 comprimidos/mês, conforme laudo médico juntado aos autos.

Restou incontroverso, também, que a sua família não possui condições financeiras para arcar com o custo do tratamento, por ser de alto custo.

Diante destes fatos, evidente que o autor faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei nº 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2º).

Com essas premissas, negar o tratamento necessitado pelo autor, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada, além de vilipêndio às regras constitucionais de proteção, com prioridade absoluta, à criança e ao adolescente, previstas no art. 227 da Carta Magna e no art. 11, §2º, do ECA.

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei nº 8.080/90.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de fornecer o medicamento necessitado pelo autor, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se o
princípio da reserva do possível como meio de eximir-se da obrigação,
pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

- Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nessa linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada e com observância ao devido processo legal, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde do autor no caso concreto, não devendo ser acatado, no particular, o apelo do Município de Sinop. [...].” (id. 51277454).

Forte nessas razões, em observância ao disposto no artigo 1.030, II, e no artigo 927, III, ambos do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação para dar provimento ao recurso de apelação interposto por
Lucas Janison Silva Barbosa e, com o mesmo fundamento, retificar em parte a sentença em sede de remessa necessária, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os quais arbitro, de forma equitativa, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025